Tribunal: TJES
Processo: 5006748-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE APARELHO CELULAR CONTRATADO VIA OPERADORA DE TELEFONIA. DADOS DE IMEI INCORRETOS NAS APÓLICES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidoras em face da CLARO S/A e LIBERTY SEGUROS S/A, para determinar a correção dos dados de IMEI vinculados aos seguros contratados. As autoras alegaram que, embora tivessem contratado a proteção securitária dos aparelhos celulares junto à operadora, os números de IMEI constantes nas apólices não correspondiam aos aparelhos utilizados, impedindo o uso do seguro. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés à obrigação de fazer, consistente na retificação dos dados, com imposição de multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade pelo fornecimento de dados incorretos (IMEI) na contratação de seguro de aparelho celular, a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilização solidária entre a operadora de telefonia e a seguradora, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

I
II – RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação do seguro foi realizada por meio de contrato de adesão, com dados preenchidos pelas rés, não se exigindo do consumidor qualquer conferência técnica. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores da cadeia, conforme prevê o CDC. Restou evidente a falha na prestação do serviço, diante da emissão de apólices com dados equivocados, o que inviabilizou a cobertura securitária. O número de IMEI é elemento essencial à eficácia do contrato. A sentença aplicou corretamente os princípios da boa-fé, da transparência e da efetividade. Não demonstraram as rés que a falha decorreu de exclusiva atuação do consumidor, atraindo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em contrato de seguro vinculado à operadora de telefonia, a indicação incorreta do IMEI configura vício na prestação do serviço. 2. O consumidor não pode ser responsabilizado por erro técnico em contrato de adesão com dados preenchidos unilateralmente pela fornecedora. 3. Incide a responsabilidade objetiva e solidária entre operadora e seguradora nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

___________

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, VIII, e art. 25, §1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5006748-19.2024.8.08.0035

RECORRENTES: LIBERTY SEGUROS S/A e CLARO S.A.

RECORRIDOS: DAYSE DOS SANTOS DE SOUSA e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE APARELHO CELULAR CONTRATADO VIA OPERADORA DE TELEFONIA. DADOS DE IMEI INCORRETOS NAS APÓLICES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidoras em face da CLARO S/A e LIBERTY SEGUROS S/A, para determinar a correção dos dados de IMEI vinculados aos seguros contratados. As autoras alegaram que, embora tivessem contratado a proteção securitária dos aparelhos celulares junto à operadora, os números de IMEI constantes nas apólices não correspondiam aos aparelhos utilizados, impedindo o uso do seguro. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés à obrigação de fazer, consistente na retificação dos dados, com imposição de multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade pelo fornecimento de dados incorretos (IMEI) na contratação de seguro de aparelho celular, a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilização solidária entre a operadora de telefonia e a seguradora, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

I
II – RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação do seguro foi realizada por meio de contrato de adesão, com dados preenchidos pelas rés, não se exigindo do consumidor qualquer conferência técnica. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores da cadeia, conforme prevê o CDC. Restou evidente a falha na prestação do serviço, diante da emissão de apólices com dados equivocados, o que inviabilizou a cobertura securitária. O número de IMEI é elemento essencial à eficácia do contrato. A sentença aplicou corretamente os princípios da boa-fé, da transparência e da efetividade. Não demonstraram as rés que a falha decorreu de exclusiva atuação do consumidor, atraindo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em contrato de seguro vinculado à operadora de telefonia, a indicação incorreta do IMEI configura vício na prestação do serviço. 2. O consumidor não pode ser responsabilizado por erro técnico em contrato de adesão com dados preenchidos unilateralmente pela fornecedora. 3. Incide a responsabilidade objetiva e solidária entre operadora e seguradora nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

___________

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, VIII, e art. 25, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLARO S/A e LIBERTY SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de [completar], que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por DAYSE DOS SANTOS DE SOUSA, RENATA SOUSA FRIEBE BARBOSA e ROBERTA SOUSA FRIEBE BARBOSA, ora recorridas.

Na origem, as autoras ajuizaram ação sob o fundamento de que contrataram, por intermédio da operadora de telefonia CLARO S/A, seguros para proteção de aparelhos celulares junto à LIBERTY SEGUROS S/A. No entanto, os números de IMEI constantes das apólices não correspondiam aos aparelhos efetivamente utilizados nas respectivas linhas, o que impossibilitou o acionamento da cobertura securitária, mesmo estando os pagamentos das parcelas em dia.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na retificação dos dados das linhas telefônicas para corresponderem aos IMEIs corretos dos aparelhos da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 600,00, limitada ao total de R$ 2.000,00.

Inconformadas, as rés interpuseram Recurso Inominado alegando, em síntese, que a responsabilidade pelos dados lançados na proposta de seguro é exclusiva do contratante, que teve plena ciência e aderiu voluntariamente às condições do contrato. Sustentam, ainda, que inexistiu qualquer falha na prestação dos serviços e que a sentença deixou de considerar fundamentos relevantes apresentados em contestação.

Contrarrazões apresentadas, nas quais as recorridos pugnam pela manutenção da sentença, destacando que os contratos foram por elas aderidos, e que os erros nos números de IMEI decorreram de falha da operadora e da seguradora, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelos dados técnicos lançados nas apólices.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela inserção incorreta dos números de IMEI dos aparelhos celulares nas propostas de adesão ao seguro contratado em conjunto com os serviços da operadora de telefonia. As rés sustentam que a responsabilidade seria exclusivamente das consumidoras, pois estas teriam fornecido os dados no momento da contratação. Entretanto, tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que os contratos foram firmados por adesão, sendo os dados operacionais preenchidos pelas rés. Não se trata de uma contratação personalizada, com conferência técnica ou revisão das cláusulas e dados pelo consumidor, que apenas anuiu aos termos apresentados. É notório que, em contratos dessa natureza, especialmente aqueles firmados de forma padronizada e em ambiente digital ou automatizado, há presunção de hipossuficiência técnica e informacional do consumidor — o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

No caso, as falhas na correspondência entre os números de IMEI dos aparelhos efetivamente utilizados e aqueles constantes nas apólices decorrem de vício na prestação dos serviços, seja da operadora, que integra a cadeia de fornecimento, seja da seguradora, que aceitou a contratação e emitiu as apólices com base em dados incorretos. Destaca-se que há responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços que compõem a mesma cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC).

Importante frisar que o número IMEI é essencial para a ativação e cobertura do seguro, funcionando como a identidade do aparelho. Assim, a falha na indicação correta desse dado compromete a efetividade do serviço contratado, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e eficiência na prestação do serviço.

A sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e determinou medida razoável e proporcional para a correção do vício:
a retificação dos dados e a imposição de multa diária limitada, para garantir efetividade à decisão
.

Quanto à alegação de ausência de dano ou culpa das rés, destaca-se que a responsabilização objetiva nas relações de consumo prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor, ainda que de forma potencial ou em forma de ameaça à utilidade do serviço.

A inversão do ônus da prova, deferida corretamente no juízo de origem (art. 6º, VIII, do CDC), também legitima a conclusão adotada na sentença, pois incumbia às rés demonstrar que a inserção dos IMEIs foi feita corretamente e com base em dados prestados exclusivamente pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, diante da presença da falha na prestação de serviços, da caracterização da relação de consumo e da responsabilidade solidária das rés, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)